Tribunal: STF
Processo: ARE 1282725
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região assentou a não incidência de juros moratórios no período entre a elaboração da conta de liquidação à homologação do cálculo para a expedição de precatório, tendo em conta a observância do prazo aludido no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente alega violado o artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. Assevera ter o acórdão recorrido implicado contrariedade do princípio da congruência ao versar juros relativos ao prazo constitucional do precatório, em descompasso com o pedido de incidência no período que o precede.
    2. O Colegiado de origem, a par de aludir à não incidência de juros moratórios, assentou realizado o pagamento no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal. Do pronunciamento individual expressamente mantido pelo acórdão recorrido, consta:
    Havendo, por parte da Fazenda Pública, o cumprimento do prazo previsto para o pagamento, os juros moratórios são indevidos. O atendimento ao interregno constitucional ultrapassa a esfera de atuação da autarquia, a qual não detém controle a respeito. Assim, descabido penalizá-la com a condenação de juros relativamente à mora que não deu causa. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 
    […]
    Da mesma forma, não recaem juros moratórios entre as datas da conta e da inclusão na proposta orçamentária. A propósito, colaciono excertos dos seguintes arestos: 
    Nas razões recursais, deixou o recorrente de impugnar fundamento suficiente utilizado para o indeferimento do pedido – a observância do prazo aludido no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo:  
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    No mais, a decisão impugnada está em harmonia com o entendimento deste Tribunal acerca da incidência de juros moratórios no período de pagamento das parcelas de precatório. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. 
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator